Tribunal: TJMT
Processo: 8010754-36.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VISTOS, ETC.
Cuida-se de manifestação suscitada pela Promovente POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA alegando, em suas razões, a existência de nulidade dos atos intimatórios (ID 55862494), porquanto não houve a devida habilitação nos autos da advogada substabelecida no ID 27998451, ocasionando a ausência de intimação dos novos patronos da sessão de julgamento realizada no ID 57874464.
Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrente, não merece acolhimento o seu pleito. Isso porque, é de sabença que desde setembro de 2018, com a publicação da versão 2.0.0.7 do Sistema PJE do TJMT1 existe ferramenta que possibilita a habilitação automática dos causídicos constituídos/substabelecidos, inclusive, com a possibilidade de indicação de recebimento de intimações com exclusividade. Portanto, cabia aos patronos substabelecidos à utilização do aludido recurso, a fim de resguardar o recebimento regular dos atos processuais.
Destarte, INDEFIRO o pedido formulado no ID 64210978, determinando à remessa dos autos à origem para as providências pertinentes.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA